Tribunal: TJDFT
Processo: 0750816-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE MEAÇÃO SOBRE BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA COMPANHEIRA EM AÇÃO PETITÓRIA. ART. 73, §1o, I, DO CPC. POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE.
1. Na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. A ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. A análise, nesta fase incipiente, está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela de urgência e deve ser realizada à luz dos requisitos mencionados.
2. Os embargos de terceiro são um procedimento especial que visa permitir que aquele que não é parte do processo em questão, possa defender seus bens de constrição ou ameaça de constrição realizada no âmbito de um processo.
3. No caso, a ausência de citação da agravante, diante dos fortes indícios de união estável prévia, revela potencial violação às garantias do devido processo legal e do contraditório, especialmente porque há alegações de que o agravado era amigo próximo do casal, frequentava o lar e tinha ciência inequívoca da união estável.
4. O art. 73, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil impõe, de forma expressa, a obrigatoriedade da citação do cônjuge ou companheiro nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários.
5. O quadro que ora se apresenta demonstra a verossimilhança da tese deduzida pela agravante quanto ao suposto direito que alega deter em relação à meação das benfeitorias construídas no curso da convivência, o que reforça a relevância jurídica de sua participação na ação petitória.
6. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do risco de desabrigo da agravante e sua família decorrente do cumprimento da imissão na posse, impõe-se a manutenção da medida liminar que suspendeu a execução do mandado.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.